Tribunal: TJMT
Processo: 1036374-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1036374-80.2021.8.11.0001
Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: PAULA DE SANTANA
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 22 de abril de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO INEXISTENTE. COBRANÇA DE FATURA MUITO SUPERIOR À MÉDIA CONSUMIDA. FORNECEDORA NÃO COMPROVOU A LICITUDE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DE DANOS MORAIS POR ANOTAÇÕES PRÉ-EXISTENTES. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foi declarado inexistente o débito objeto da demanda, contudo, indeferido o pedido de danos morais.
2. Insurgência recursal da parte consumidora pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
3. No caso concreto a parte consumidora alega a que teria sido negativada de forma indevida. Alega que no caso em comento, o faturamento referente ao mês de fevereiro de 2021 foi indevido.
4. Analisando a demanda e o histórico apresentado pela parte reclamada é possível constatar que nos meses anteriores e posterior ao objeto da demanda, a média de consumo praticada é de 100kWh, sendo o maior consumo no total de 208kWh. Registro que no caso em tela o consumo discutido foi de 352kWh
5. A fornecedora não apresentou documentos hábeis para comprovar a licitude da cobrança de quase o dobro do maior consumo praticado.
6. Incumbe ao responsável pela negativação demonstrar a licitude do ato, o que não restou comprovado no caso em análise, deixando de cumprir com o ônus do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
7. Ainda que o débito seja inexistente, deve ser analisada a eventual existência de danos morais com base no histórico de negativações apresentadas nos autos.
8. A negativação questionada pela parte autora é de um débito no valor de R$ 391,37 (trezentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos), cuja anotação foi realizada em 15/06/2021. Analisando o histórico apresentado pela parte recorrida é possível verificar que houve a pré-existência de anotação, o débito pretérito é no valor de R$ 114,29 (cento e quatorze reais e vinte e nove centavos), realizada em 31/04/2021, o qual foi objeto de discussão judicial, contudo, o débito foi mantido por este E. Tribunal de Justiça.
9. Sendo assim, restou comprovada a existência de anotação prévia no caso em e tela, sendo, portanto, aplicável o entendimento da súmula 385 do STJ, a qual entende ser indevida indenização moral em caso de anotação indevida quando houver anotação preexistente.
10. Conforme posicionamento recente do SJT: “o marco temporal para a análise da ocorrência ou não de dano moral é a data da suposta conduta ilícita, e não a data da propositura da demanda, ajuizada anos após a conduta. No presente caso, o acórdão expressamente assentou que na data da inscrição sobre a qual tratam os presentes autos já existiam outras duas inscrições no cadastro restritivo. O fato de terem sido excluídas posteriormente, por si só, não afasta a incidência da Súmula 385/STJ, mormente quando a recorrente não aduz as razões da exclusão posterior, limitando-se a aduzir que eram ilegítimas.” (STJ - AREsp: 1627243 SP 2019/0353301-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 29/03/2022).
11. Deste modo, a sentença a quo não merece reforma, não havendo que se falar em direito ao recebimento de indenização por dano moral.
12. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036374-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULA DE SANTANA - CPF: 698.407.251-49 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024